Tribunal: TJPA
Processo: 0003974-04.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003974-04.2019.8.14.0070

APELANTE: ADILSON COSTA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº
.

PROCESSO Nº 0003974-04.2019.8.14.0070.

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARRA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA.

APELANTE: ADILSON COSTA DE LIMA

DEFENSOR PÚBLICO: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISORA: Desembargadora VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA.

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II DO CP.
PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS.
ACOLHIMENTO. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE.
NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. TESE REJEITADA. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, ENTRE ELES O DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO REFORMADA A PENA-BASE.

1.
Em relação ao princípio processual penal da
non reformatio in pejus
, a constatação é de procedência do pleito defensivo. Entretanto, observa-se, também, que o requerimento se mostra desnecessário, uma vez que é princípio processual aplicável a todo e qualquer recurso processual penal interposto apenas pela defesa na seara criminal.

2. Não há que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes para apontar a autoria delitiva, com especial destaque para o depoimento da vítima e testemunhas.

3. Da mesma forma,
em relação a possível nulidade processual por violação ao art. 226 do CPP, improcede quando outros elementos de prova colhidos na instrução processual são suficientes a apontar a autoria delitiva, entre eles o depoimento da vítima.

4. Recurso conhecido e desprovido, porém, alterada de ofício a pena-base para o mínimo legal, e consequentemente a pena definitiva para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais o pagamento de 14 (catorze) dias-multa
. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, porém, alterar de ofício a pena-base para o mínimo legal e, em consequentemente, a pena definitiva, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de abril de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADILSON COSTA DE LIMA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e mais 30 (trinta) dias-multa, pelo crime previsto no art. 157, §2º, II, do CPB (ID 5586388).

As razões recursais culminaram a) preliminarmente, na observância do princípio da
non reformatio in pejus
; b) mérito: absolvição por ausência de provas suficientes para a manutenção do édito condenatório e
inobservância do disposto no art. 226 do CPP
(ID 5586389).

Em contrarrazões, Órgão Ministerial requereu o conhecimento do presente recurso e seu desprovimento, conforme ID 5586389.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, de igual sorte, se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso do apelo (ID 6594083).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

PRELIMINAR - RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
.

Referente à tese preliminar defensiva quanto a impossibilidade de agravamento da situação do ora apelante no julgamento do recurso por parte deste Tribunal, em razão de pleito exclusivo da defesa, sob pena de violação ao princípio processual penal da
non reformatio in pejus
, a constatação
é de acolhimento da preliminar.

Entretanto, o requerimento se mostra desnecessário, uma vez que este princípio processual é aplicável a todo e qualquer recurso penal interposto, exclusivamente pela defesa na seara criminal.

Ressalta-se também que a proibição do agravamento da pena em decorrência do princípio da
non reformatio in pejus
, revela-se na vedação de que, em recurso interposto exclusivamente pela defesa do apelante, o Tribunal
ad quem
não pode agravar a sua situação,
não necessitando de pedido expresso, pois é implícito ao julgamento do recurso
.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. ACOLHIMENTO.
O recurso exclusivo da defesa, não admite reforma da decisão para piorar a condição do réu, nem de forma qualitativa, nem de forma quantitativa ou mesmo para a correção de erro material. Preliminar acolhida
. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. INCABÍVEL. Presença de Laudo Toxicólogo Definitivo comprovando que a substância apreendida se tratava de trouxinhas de maconha e cocaína, aliado aos depoimentos das testemunhas policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante da ré, que confirmam a autoria e materialidade do delito. Validade do depoimento do policiai militar. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA. Acórdão nº 8376677, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-21, publicado em 2022-03-04).

Preliminar acolhida.

DO MÉRITO

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO E
INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP.

Narra a denúncia (ID 5586365),
verbis
:

(...)

Narram os autos do Inquérito Policial, acostado a esta denúncia, que na noite de 28 de abril de 2019, por volta de 23h30, o ofendido PAULO ROBERTO MACEDO DA PAIXÃO, transitava pela PA-409 em sua motocicleta HONDA,'NXR 150 BROS, PLACA OTO-5559, COR BRANCA, momento em que fora abordado pelos denunciados ADILSON COSTA DE LIMA — "DIDI" e DENILSON VAGO DE ALFAIA, em seguida, mediante grave ameaça com a simulação de portar uma arma de fogo, subtraíram o veículo e a carteira porta cédulas do ofendido, logo após, fugiram tomando rumo ignorado (fl. 09 IPL).

É dos autos, que após o ofendido comunicar os fatos à Policia Militar e repassar as características dos criminosos, em diligências, na noite do dia seguinte (29/04/2019), os policiais flagraram os acusados conduzindo a res furtiva pela Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, bairro Aviação, nesse instante foram abordados, presos em flagrante e apresentados à Autoridade Policial para lavratura de procedimento (fl. 06 IPL).

Na Delegacia de Polícia, o ofendido reconheceu os denunciados (fl. 11 IPL).

Perante a Autoridade Policial, os acusados negaram a autoria delitiva (fls. 12/17 IPL).

A autoria é certa e materialidade está provada, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas e pelos autos inclusos nos autos do Procedimento Policial. Dessa feita, criam-se, portanto, fortes indícios de autoria e prova da materialidade, sendo um importante instrumento probatório das condutas praticadas, como cria um lastro mínimo que dá plausibilidade à presente persecução criminal.

(...)

É indubitável que os denunciados incorreram em grave capitulação criminal, uma vez que suas condutas estão tipificadas como roubo majorado, cujo fundamento legal é o art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro, por ter sido praticado em concurso de agentes.

O crime praticado é reprovável, razão pela qual merece ser repreendido pelo ordenamento pátrio e pelas instituições responsáveis pela aplicação da justiça.

(...).

São os fatos.

Em suas razões recursais, a defesa do ora apelante sustenta, incialmente, que a instrução processual restou carente quanto ao conjunto probatório, no que diz respeito a sua participação no crime em comento, pois, estaria limitada à palavra da vítima e das testemunhas policiais.

Pois bem, analisando as provas colecionadas aos autos verifico que a sentença proferida pelo juízo primevo não merece qualquer reparo quanto a requerida absolvição, visto que se mostra adequada com as provas obtidas no curso da instrução, não restando dúvida quanto à autoria do crime imputado ao recorrente, senão, vejamos.

No caso, se revela indiscutível a materialidade delitiva, uma vez comprovada através do auto de reconhecimento (ID 5586394, fl. 05), auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 5586395, fl. 08), bem como auto de entrega (ID 5586395, fl. 10).

Quanto à autoria, de igual sorte, plenamente comprovada no caderno processual, como se infere pela análise das provas apuradas durante o contraditório, que revelam, sem margem para dúvidas, ser o ora apelante o autor do evento criminoso relatado na basilar acusatória.

Vejamos o que dizem as provas coletadas perante o juízo
a quo

(mídias de ID 5586373 a 5586378)
:

Segundo se infere da narrativa feita pela vítima
PAULO ROBERTO MACEDO DA PAIXÃO,
em sede de oitiva judicial,
o ofendido estava dirigindo devagar sua motocicleta na avenida principal; Que foi abordado pelos assaltantes e teve sua moto subtraída; Que os assaltantes estavam a pé; Que simularam estar armados, mas não a mostraram; Que levaram seu celular e a moto; Que conseguiu recuperar apenas sua moto; Que foi à delegacia fazer o reconhecimento; Que fez o reconhecimento por foto; Que reconheceu os assaltantes sem sombra de dúvida; Que os assaltantes estavam de cara limpa na hora do roubo; Que o roubo ocorreu por volta das 23:00 horas; Que os dois denunciados foram reconhecidos; Que sua moto foi recuperada no outro dia; Que a fotografia usada para o reconhecimento foi batida na hora.

Da mesma forma, a testemunha, EDUARDO DO SOCORRO RIBEIRO GOMES, policial militar, asseverou em juízo que a vítima procurou a polícia para informar que dois elementos haviam subtraído sua moto; Que começaram a fazer buscas que perduraram até o dia seguinte; Que avistaram uma moto com as características da roubada; Que haviam duas pessoas na motocicleta; Que quando avistaram a viatura os ocupantes da moto empreenderam fuga; Que conseguiram fazer a abordagem e no momento foi constatado que a moto pertencia à vítima; Que então fizeram o encaminhamento dos flagrados à delegacia; Que a vítima reconheceu os dois ocupantes da moto como sendo as pessoas que o assaltaram.

Por sua vez, a testemunha, HUGO DOS SANTOS DE SENA, policial militar, relatou em juízo que já tinham conhecimento do roubo da moto; Que estavam fazendo rondas; Que avistaram uma moto com as características da moto roubada um dia antes; Que quando avistaram a viatura os denunciados empreenderam fuga; Que fizeram a abordagem nos ocupantes do veículo e os encaminharam para a delegacia; Que a vítima os reconheceu na delegacia.

De modo que, cotejando tudo que foi produzido nos autos, se percebe que o ora apelante não amealhou aos autos prova satisfatória e apta a sustentar sua alegação de inocência. Em contrapartida, constato, indiscutivelmente sólida a versão apresentada pela vítima, narrando, com detalhes, toda a dinâmica do crime desde o momento da abordagem, seguida da fuga e prisão do apelante.

É importante salientar que nos crimes violentos, de modo geral, praticados a escondida, sem a presença de testemunhas, deve prevalecer a palavra da vítima. Vejamos jurisprudência.

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II DO CP C/C ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA, E NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelo Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e pelo Auto de Entrega, constantes do IPL (Id.6227706), aliados aos depoimentos colhidos durante a fase instrutória, suficientes a atestar, estreme de dúvidas, a participação de IGOR EMANUEL DA COSTA DIAS no evento delituoso.
No que concerne à autoria, tenho que a mesma ficou devidamente comprovada na prova oral constante dos autos, diante do depoimento convicto prestado pela vítima MAURO NASCIMENTO DA SILVA, que narrou, com riqueza de detalhes, a conduta criminosa contra ele praticada. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E DETALHADA, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES
. (...)” (7990038, 7990038, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-24, publicado em 2022-02-01).

Quanto aos testemunhos policiais, a defesa, sem sucesso, tenta desmerecer as suas afirmações, sob o pretexto de não serem testemunhas oculares. Ocorre que, muito embora não tenham presenciado o crime, todavia, suas declarações apresentam harmonia com o que foi reportado pela vítima, não em relação ao fato em si, mas aos atos subsequentes ao crime, como por exemplo quanto a apreensão da
res furtiva
na posse dos denunciados, de modo que não há porquê afastar seus depoimentos.

Assente, de forma pacífica, na jurisprudência dos tribunais pátrios, que os depoimentos de policiais, quando coerentes e sem discrepância entre si, têm a validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS JUDICIALIZADAS NOS AUTOS. TESTEMUNHO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE/APREENSÃO. HARMONIA COM PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL. VALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DA ADOLESCENTE E NÃO VINCULAÇÃO DA SÚMULA 500 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Diante do preceito constitucional do contraditório, exige-se que a prova extrajudicial, para ser utilmente oposta ao acusado, venha a reproduzir-se na forja da Justiça ou, ao menos, a receber amparo suficiente na prova da instrução. Não se pode, entretanto, desconsiderar que os elementos amealhados no inquérito policial, apesar de insuficientes, por si sós, para sustentar a condenação, mostram-se hábeis na formação do convencimento do magistrado, pois colhidos na polícia na função de apurar a ilicitude e, quase sempre, com grande proximidade temporal do delito.
In casu, percebe-se que os depoimentos dos policiais que participaram da diligência e que foram colhidos sob o crivo do contraditório diante do MM. Magistrado, estão em harmonia e confirmaram as palavras das vítimas na fase policial, merecendo, portanto, validade e crédito. Até porque a condenação não se baseou única e exclusivamente nas palavras das vítimas na fase policial, como se quer fazer entender a Defesa, não encontrando violação ao Art. 155 do Código de Processo Penal.
- Quanto à necessidade da efetiva corrupção do menor para a configuração do crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90, a legislação não nos autoriza a fazer qualquer indagação a respeito da eficiência da conduta daquele que pratica delito com a participação de menor. O ato em si mesmo, independentemente de resultado, em tese, configura o crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90. Neste mesmo sentido, é o teor do Enunciado 500 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, verbis: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Precedentes. [...]. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na sessão ordinária do plenário virtual, à unanimidade, CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803880-92.2022.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/02/2023) (grifei)

Assim, exsurge cristalino que o ora apelante não apresentou argumento suficiente a almejar sua absolvição, uma vez que o conjunto probatório aponta, com segurança, como o autor da conduta ilícita objeto do presente feito que teve como resultado sua condenação, pelo que se
conclui não merecer qualquer reparo a sentença atacada quanto a ausência de provas de autoria.

A defesa sustenta, ainda, que o reconhecimento do ora apelante não observou os requisitos determinados no art. 226, do CPP, de modo que o processo se encontra eivado de nulidade processual, requerendo, portanto, a reforma da r. sentença vergastada com a absolvição.

Porém, constata-se que o recorrente e o outro comparsa foram presos após a consumação do crime, na posse da
res furtiva,
não havendo qualquer dúvida quanto à participação de ambos no crime.

Ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento do réu pela vítima na fase investigativa, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos, que
subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório.

De tal modo, se verifica que os indícios de autoria e materialidade da ação delitiva não foi estabelecida no reconhecimento pessoal, mas, sim, nos relatos da vítima e testemunhas.

Sobre a questão:

RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONTINUIDADE DELITIVA E EM CONCURSO FORMAL COM O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, C/C ARTIGO 71, C/C ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, DO ECA. 1. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226, INCISOS I E II, DO CPP: TESE REJEITADA. 1. É cediço que a Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC (Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do artigo 226 do Código de Processo Penal, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.
2. No presente caso, todavia, verifica-se que a condenação do ora apelante não se fundamentou somente no reconhecimento feito pelas vítimas, em sede policial. Tal prova apenas corroborou as demais, tais como os depoimentos dos policiais e demais testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

3. portanto, dos elementos probatórios que instruem o feito, a autoria delitiva do crime roubo majorado não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado pelas vítimas, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
.
4. Verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento do ora apelante, mas em outras provas, como os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas, que reprisaram em juízo o depoimento prestado durante a fase inquisitiva.

5. tese preliminar rejeitada. 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE.

1. a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise. 2. O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Precedentes.

3. observei que a participação de menor adolescente na prática delitiva em apreço restou cabalmente comprovada no arcabouço probatório produzido ao longo da instrução processual, estando devidamente fundamentada a condenação dos ora apelantes pela prática do crime em tela em sede do decisum condenatório ora contrastado. 4. Desta forma, estando demonstrado que o ora apelante corrompeu o menor adolescente para praticar consigo o crime de roubo majorado, deve ser mantida a condenação nos termos da r. sentença ora combatida. 3. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO CONCOMITANTE DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO: IMPROCEDÊNCIA.

1. a jurisprudência das Cortes Superiores é no sentido de que o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. Precentes. 2. conforme se extrai da decisão ora debatida, o juízo a quo aplicou a fração de incremento da pena, em razão das causas de aumento, nas frações mínimas de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), respectivamente, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida. 3. Nesse contexto, escorreita a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, inciso I, e §2º-A, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual merece ser mantida a pena imposta pelo magistrado a quo no édito condenatório ora hostilizado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0801126-81.2022.8.14.0045 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Tribunal Pleno – Julgado em 22/05/2023) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO.RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexiste nulidade quanto ao reconhecimento pessoal, uma vez que o ato foi devidamente ratificado em juízo, além de que o agravante foi preso em flagrante ainda na posse da res furtiva. 2.
Nesse contexto, o reconhecimento pessoal não constituiu único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os elementos, os quais são independentes do reconhecimento pessoal, não se constatando, assim, a alegada nulidade
. 3. Quanto à substituição da pena, se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2º, 2ª parte do Código Penal (HC n. 416.530/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 19/12/2017) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 745.153/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023,DJe de 10/3/2023). (grifei)

Assim, percebe-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através das provas amealhadas aos autos,
motivo pelo qual não acolho à alegação de inobservância ao disposto no art. 226 do CPP.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, observo que não se mostra adequada e proporcional, data máxima vênia.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 5586388):

(...)

Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena:

Para o acusado ADILSON COSTA DE LIMA.

O denunciado apresenta culpabilidade adequada ao tipo penal; possui antecedentes criminais, porém deixo de valor nesta fase para não incorrer em
bis in idem
; a personalidade não foi aferida nos autos; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são inerentes ao tipo; as circunstâncias também são comuns ao delito de roubo; as consequências não são graves, em virtude de que a
res furtiva
foi recuperada.
Em vista dessas circunstâncias, que são em sua maioria favoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Em segunda fase de aplicação de pena não verifico a incidência de nenhuma circunstância atenuante, porém verifico a presença da agravante da reincidência, haja vista que o denunciado possui condenação por sentença transitada em julgado nos autos de nº 0008391-68.2017.8.14.0070, pelo que agravo a pena em 1/6, restando 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias multa.

Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incide a causa especial de aumento de pena, prevista no § 2º, inciso II, do art. 157, do Código Penal, pelo que elevo a pena na razão de 1/3 (um terço), restando 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias e 30 (trinta) dias-multa.

Ante o exposto, fixo a pena
DEFINITIVAMENTE em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias e 30 (trinta) dias-multa, estes fixados unitariamente na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
. (...).
GRIFEI.

No caso em exame, verifico que a pena-base foi fixada pelo juízo de 1º grau em 05 (cinco) anos de reclusão, e mais 20 (vinte) dias-multa, ou seja, acima do mínimo legal, sem, entretanto, constar a valoração negativa de qualquer circunstância judicial do art. 59 do CP, carecendo de correção,
data máxima vênia.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

De forma que, analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, e não havendo vetor a ser negativado,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão
. Cumulativamente e levando em consideração não haver informação nos autos acerca da situação econômica do ora apelante, comino a pena de multa, a qual
estabeleço em 10 (dez) dias-multa
, correspondendo cada dia multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do CP.

Na segunda fase dosimétrica, inexistem circunstâncias atenuantes. Presente a agravante da reincidência, como bem ponderou o magistrado sentenciante após análise da certidão judicial criminal positiva (ID 5586383), pelo que agravo a pena em 1/6 (um sexto), restando a
pena intermediária no patamar de 04 (quatr0) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e mais o pagamento de 11 (onze) dias multa
.

Na terceira fase da dosimetria da pena, mantenho inalterada a fração de 1/3 estabelecida pelo juízo singular, pela causa de aumento de pena prevista no inciso II do §2º do art. 157 do CP, perfazendo a condenação concreta e definitiva no patamar de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais o pagamento de 14 (catorze) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 157, §2º, II do CP.

O regime inicial permanece o semiaberto.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Mantenho os demais termos da sentença.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento requerido pela Defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados. Nesse sentido, colecionam-se:

“(...) Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente. (...)” (
STF
, ARE 1330184, Relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, data do julgamento 18/11/2021, data da publicação
23/11/2021
)

"Consoante a jurisprudência do STJ, não é necessário que os dispositivos legais tidos por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o chamado
prequestionamento implícito,
tal como ocorreu, na espécie (STJ, AgRg no AREsp 470.045/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/05/2014).” (
STJ
, REsp n. 2.012.304/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023,
DJe de 12/6/2023
.)

Ante o exposto,
conheço o presente recurso e ,no mérito, nego provimento,

alterando, entretanto, de ofício, a
pena-base para o mínimo legal e, consequentemente, a pena definitiva para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 14 (catorze) dias-multa
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 23/04/2024